Tribunal: TJES
Processo: 5008177-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008177-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSELIO MOREIRA VANELI

AGRAVADO: TIAGO HONORIO APOLINARIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão que confirmou a denegação da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º, do CPC. O recorrente alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
A questão em discussão consiste em definir se há elementos nos autos que justifiquem a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando sua situação financeira e os documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A declaração de hipossuficiência não tem presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada quando há elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.
4.
O agravante auferiu rendimentos tributáveis no ano de 2023, possui saldo bancário positivo e declara-se comerciante/empresário, o que indica capacidade de arcar com as custas do processo.

5.
A contratação de advogado particular, aliada a outros fatores como residência em bairro de classe média e existência de crédito a receber, reforça a ausência de vulnerabilidade econômica.
6.
O princípio da confiança no juiz de primeiro grau justifica a manutenção da decisão, pois este está mais próximo dos fatos e das partes para avaliar a real necessidade da gratuidade de justiça.

7.
A ausência de demonstração de despesas mensais compromete a alegação de que o pagamento das custas impactaria a subsistência do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência quando há elementos que indiquem a possibilidade de arcar com as despesas processuais.
10.
O juiz pode indeferir o benefício com base na análise do conjunto probatório, incluindo rendimentos, patrimônio, gastos mensais e outras circunstâncias que indiquem capacidade financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSÉLIO MOREIRA VANELI
em face da r. decisão do evento 8918182, que confirmou da denegação da gratuidade de justiça ao recorrente, tendo determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira (evento 35843563) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nesta hipótese, o agravante declarou (evento 8773887) à Receita Federal que – no ano-calendário de 2023 – auferiu rendimentos tributáveis da ordem de R$ 29.635,00 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais) e isentos e não tributáveis no montante de R$ 2.079,11 (dois mil e setenta e nove reais e onze centavos).

Impende destacar que os rendimentos isentos e não tributáveis foram percebidos majoritariamente em razão de aplicações financeiras no Banco Banestes S/A, porém, não foram colacionados aos autos extratos desses investimentos.

Os extratos bancários da conta-corrente de titularidade do recorrente no SICOOB SUL denotam a existência de saldo positivo de R$ 4.854,48 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) na conta capital no dia 26 de janeiro de 2024 (evento 37445427).

Além disso, percebe-se que o agravante se qualificou como comerciante/empresário e afirmou na exordial da ação originária que é credor da importância de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), referente a cheques emitidos pelo requerido/agravado Tiago Honório Apolinário (evento 35843570).

Por fim, merece ser sopesado que o agravante está assistido por advogado particular (evento 8773893), reside em bairro de classe média do Município de Cachoeiro de Itapemirim e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Agravantes não fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o atendimento aos requisitos necessários a seu deferimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003893-17.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 18/05/2021)

Pelo exposto,
CONFIRMO A DENEGAÇÃO
da gratuidade de justiça e, via de consequência, determino que o recorrente proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o art. 101, §2º, do CPC..[...]” (redação original, evento 8918182)

Em que pese o inconformismo do agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que ostenta patrimônio e se dedica a atividades compatíveis com o pagamento das despesas processuais.

Ademais, deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz(a) de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, que muito bem ponderou o ora recorrente não demonstrou os seus gastos mensais, o que afastou a tese de que a quitação das taxas judiciárias comprometeria o seu próprio sustento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que revogou a gratuidade de justiça, assim como determino que sejam quitadas a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
2
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.